Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A apreciação do pedido de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
2. Admissível a reiteração de consulta de bens do executado em intervalo superior a 1 (um) ano. Todavia, do cotejo dos autos principais, verifica-se que a última pesquisa para a localização de bens ocorreu em abril de 2023, por meio do sistema SISBAJUD, por conseguinte, há menos de 1 (um) ano na data da decisão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.